Tribunal: TJBA
Processo: 8184690-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184690-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO POMPONET DO VALE

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISBACEN/SCR. CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BACEN COM EFEITOS PRÁTICOS ANÁLOGOS AOS CADASTROS RESTRITIVOS (SPC/SERASA). NATUREZA RESTRITIVA RECONHECIDA. ART. 43, § 2º, DO CDC. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR COMO DEVER DO ÓRGÃO ARQUIVISTA, E NÃO DO CREDOR (SÚMULA 359/STJ). EXISTÊNCIA DO DÉBITO E REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MERA ALEGAÇÃO DE FALTA DE AVISO QUE NÃO GERA RESPONSABILIDADE DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NA HIPÓTESE DE INSCRIÇÃO LÍCITA OU REGULARMENTE FUNDADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, CPC). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação indenizatória em que o autor alega ausência de notificação prévia antes de anotação negativa em cadastro de inadimplentes, especificamente no SISBACEN/SCR. Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando reforma para reconhecimento de ilicitude, exclusão do registro e condenação em danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o SISBACEN/SCR ostenta natureza de cadastro restritivo de crédito; (ii) saber se a falta de notificação prévia ao consumidor gera responsabilidade do credor pela negativação; e (iii) saber se, no caso concreto, há dever de indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir

O SISBACEN/SCR, central de risco de crédito do Banco Central, permite a difusão de informações negativas/positivas aptas a influenciar a concessão de crédito, produzindo efeitos práticos análogos aos cadastros restritivos (SPC, SERASA, CDL), razão pela qual se aplica a disciplina protetiva do CDC.

Conforme entendimento pacificado pelo STJ, a responsabilidade pelo envio da notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC é do órgão arquivista, e não do credor (Súmula 359/STJ; AgRg no REsp 1.538.316/SC).

Comprovada a existência do débito/regularidade da contratação e inexistindo prova de irregularidade na inscrição, a anotação configura exercício regular de direito do credor, não se verificando ato ilícito (TJRS, AC 70082568429; precedentes).

Ausente ilicitude imputável ao credor e não demonstrada falha na prestação do serviço, não há falar em dano moral indenizável apenas pela alegada falta de notificação — cuja incumbência recai sobre o arquivista (precedentes das Turmas Recursais/BA citados).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, para manter integralmente a sentença. Diante da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade deferida (CPC, art. 85, § 11).

Tese de julgamento: “1. O SISBACEN/SCR possui natureza de cadastro de risco com efeitos práticos análogos aos cadastros restritivos de crédito. 2. A notificação prévia do consumidor antes da inscrição compete ao órgão arquivista (art. 43, § 2º, do CDC; Súmula 359/STJ). 3. Inexistindo ilicitude do credor, não há dever de indenizar por dano moral.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado
, nos termos do voto do relator.

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7